Tribunal: TJES
Processo: 0001012-64.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001012-64.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA e outros

APELADO: ADEMAR VALANI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos por MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA e BRUNO JOSÉ CIPRIANO LAMEIRA contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, preservando a constrição judicial sobre direitos possessórios de imóvel. Alegam os embargantes omissão e contradição no acórdão quanto à análise da boa-fé dos adquirentes e à existência de registro imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação da Súmula 375 do STJ e aplicar o art. 792, § 2º, do CPC, mantendo o reconhecimento de fraude à execução na aquisição de bem não registrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4.
A leitura do acórdão embargado demonstra que a questão central — configuração de fraude à execução em aquisição de bem não sujeito a registro — foi exaustivamente analisada, com fundamentação clara sobre a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ e a incidência do art. 792, § 2º, do CPC.
5.
Não há contradição quanto ao registro do imóvel, pois o número indicado pelos embargantes refere-se à escritura pública de compra e venda anterior, e não ao registro do próprio imóvel.
6.
Os embargos visam, em verdade, rediscutir o mérito e alterar o resultado do julgamento, o que é vedado nessa via processual.

7.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera inconformidade com o resultado não autoriza o manejo de embargos declaratórios com caráter infringente (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, Primeira Seção, DJe 30/08/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
10.
A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração.
11.
Em se tratando de bem não registrado, aplica-se o art. 792, § 2º, do CPC, e não a Súmula 375 do STJ, para fins de configuração de fraude à execução.
12.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 792, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001012-64.2018.8.08.0052

EMBARGANTE: MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA E BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA

EMBARGADO: ADEMAR VALANI

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
MICHELLY COSTA SANTOS LAMEIRA E BRUNO JOSE CIPRIANO LAMEIRA
, em face do v. acórdão (evento 16178006) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, preservando a constrição judicial sobre os direitos possessórios do imóvel objeto da lide.

Em suas razões (evento 16347506), a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padeceria de omissão e contradição. Alegam que o julgado, ao afastar a incidência da Súmula 375 do STJ e aplicar o disposto no art. 792, § 2º, do CPC, teria se omitido quanto à análise da boa-fé dos adquirentes, que supostamente teriam tomado todas as cautelas necessárias. Afirmam, ainda, que a decisão seria contraditória ao desconsiderar que o imóvel possuía registro, citando o "nº 4938, Livro nº B-20".

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que a questão central – a configuração de fraude à execução na aquisição de bem não sujeito a registro – foi devida e exaustivamente analisada, tendo o órgão Colegiado adotado fundamentação jurídica clara e expressa para manter a improcedência dos embargos de terceiro. O voto condutor foi explícito ao assentar que, tratando-se de imóvel sem registro/matrícula própria (cessão de posse), a controvérsia não se resolve pela simples aplicação da Súmula 375 do STJ (que pressupõe um bem registrável), mas sim pela norma específica contida no art. 792, § 2º, do CPC.

A alegada contradição por ter sido supostamente desconsiderada a matrícula do imóvel também não se sustenta. Ao contrário do que pretende fazer crer a parte embargante, a escritura pública de compra e venda mencionada nos embargos (fls. 21/22 dos autos digitalizados) revela que é a escritura pública de compra e venda anterior – aquela pela qual o vendedor, Sr. Ronaldo Gaburro, adquiriu os direitos possessórios em 2012 – que foi "devidamente registrada sob nº 4938, Livro nº B-20”, e não o próprio imóvel.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.